Tribunal: TJBA
Processo: 8068277-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068277-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): DAYTON CLAYTON REIS LIMA

AGRAVADO: VALENCA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E DOCUMENTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão
que indeferiu pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de já ter sido anteriormente negado e de o autor ter promovido o recolhimento as custas iniciais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do recurso na parte em que impugna a correção de ofício do valor da causa; (
ii
) estabelecer se é admissível a renovação do pedido de gratuidade de justiça diante de alteração significativa no valor da causa e, nesse caso, verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício. 3.
A impugnação à alteração do valor da causa não pode ser conhecida, por ter sido apresentada fora do prazo recursal, revelando-se intempestiva a insurgência. 4. O art. 99, caput, do CPC/2015, autoriza a formulação do pedido de gratuidade da justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive quando houver indeferimento anterior, desde que amparado em fato novo. 5. A correção de ofício do valor da causa de R$ 1.412,00 para R$ 480.000,00 caracteriza fato superveniente que justifica a renovação do pedido de gratuidade, pois altera significativamente as condições econômicas do processo. 6. No caso em comento, os documentos apresentados pelo autor demonstram de forma suficiente a
sua
incapacidade financeira
para
com
as
custas
iniciais. 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8068277-77.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR

e A
grav
ado

VALENCA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E DOCUMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE

e
, na parte conhecida,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07